Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700332-30.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada contra CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DA SILVA, homologou o acordo celebrado entre as partes, nos seguintes termos: Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Suspenda-se o feito pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo entabulado entre as partes (24/08/2023), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Após o prazo de suspensão, sem novos requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O Apelante sustenta que o processo deveria ter sido sobrestado até o pagamento total do débito (24/08/2023), conforme pactuado, pois não houve intenção das partes de extinguir o feito. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo. Preparo recolhido (ID 25199337). Sem contrarrazões (ID 25199346). É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. Isso porque o pleito recursal coincide com o provimento jurisdicional encartado na r. sentença recorrida, verbis: Suspenda-se o feito pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo entabulado entre as partes (24/08/2023), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Desse modo, a r. sentença não é lesiva ao Apelante e assim não há interesse apto a respaldar a interposição do recurso. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o) - INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTAO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. O estado de sucumbência - que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial - qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (AGRG no RE 705.814/SC, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22/11/2012) A utilidade da via recursal, indispensável à configuração do interesse em recorrer, só se caracteriza quando o resultado da interposição for processualmente apto a proporcionar uma melhor situação jurídica para o recorrente. Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira: Configura-se este requisito sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 117) Nessa ordem de ideias, a suspensão do processo até o termo final para quitação da dívida, tal como disposto na r. sentença, coincide com a pretensão deduzida na apelação e avulta a falta de interesse recursal. A propósito, assentou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg no Ag em REsp 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012) Patente, assim, a falta de interesse recursal que obsta o conhecimento da apelação. Isto posto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator